Tribunal: TJMT
Processo: 1028115-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028115-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ GARDIN - CPF: 984.410.861-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA MORA E IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a suspender os efeitos da mora contratual e impedir a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a:

(i) suspender os efeitos da mora contratual e impedir a apreensão do bem; e

(
ii
) afastar a eficácia das cláusulas reputadas abusivas, notadamente quanto a tarifas, seguro não contratado e juros acima da média de mercado.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de agravo de instrumento é limitado à análise da correção técnica da decisão recorrida, não se prestando ao reexame exauriente do mérito da demanda revisional.

4.
O laudo técnico apresentado pelo agravante é particular e unilateral, não constituindo prova idônea a infirmar a presunção de validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

5.
A mera estipulação de juros acima da média de mercado não implica abusividade automática, sendo indispensável análise casuística com dilação probatória, conforme jurisprudência do STJ.

6.
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora contratual, nos termos da Súmula 380 do STJ.

7.
O risco de dano alegado – apreensão do veículo ou inscrição em cadastros de inadimplentes – constitui consequência legítima do inadimplemento e pode ser reparado futuramente em caso de procedência da demanda, não configurando perigo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade dos encargos, não bastando alegações genéricas ou laudo unilateral. 2. A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ, nem autoriza a suspensão da garantia fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 294, 300 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 14.04.2025; STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1029544-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMT, AI nº 1024349-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON LUIZ GARDIN
contra a decisão proferida pelo Dr. Luiz
Antônio

Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível d
a Comarca de
Rondonópolis, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
n. 1016040-77.2025.8.11.0003, ajuizada em
desfa
vor
d
o

BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os efeitos da mora contratual e impedir a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais do art
igo
300 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
(ID. 202753480, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 308250382), o Agravante sustenta, em síntese, que firmou contrato de financiamento com a Instituição Financeira
A
gravada para aquisição do veículo automotor marca
VW/Saveiro CD Cross G6
1.6, ano/modelo 2018/2019, mediante alienação fiduciária, cuja avença conteria cláusulas abusivas, notadamente pela imposição de tarifas sem contraprestação efetiva, inclusão de seguro não contratado e aplicação de juros excessivos.

Alega, ainda, sua condição de hipossuficiente, idoso e aposentado, destacando que o veículo em questão constitui seu único meio de transporte e é essencial à sua locomoção e subsistência, sustentando que a manutenção dos efeitos da decisão agravada pode ensejar a busca e apreensão do bem, resultando em dano de difícil reparação,
motivo pelo
qual defende a presença dos requisitos
exigidos
para a concessão da tutela pleiteada
.

Com essas considerações, pleiteou a antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida,
concedendo-lhe a tutela vindicada
.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
308808369
).

Recurso tempestivo
.

O Agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 308267391).

O Juízo de origem prestou informações (ID.
310461390
).

Devidamente intimado,
a Instituição Financeira Agravada
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões (ID.
316590852
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANDERSON LUIZ GARDIN
pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora contratual e impedir a apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao argumento de que o contrato firmado com o
BANCO VOLKSWAGEN
S
.
A
. contém cláusulas abusivas, com tarifas indevidas, inclusão de seguro não contratado e cobrança de juros excessivos, além de sustentar sua condição de hipossuficiente, idoso e aposentado, ressaltando que o automóvel constitui bem essencial à sua locomoção e subsistência.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]
Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,in
verbis
:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento
,
que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
[...].

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do méritoinaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro
norte
, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela(art.300, CPC).

Sobre a questão, eis a jurisprudência:
[...].

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe,
mesmo porque, a apuração das onerosidades alegadas na exordial, demanda dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido
(art.300, CPC).

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamadopericulum in mora –eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária–o qual deve, necessariamente, ser concomitante aofumus boni iurispara o deferimento da tutela provisória de urgência.

Portanto, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial (Id.198120725, pág.39 –item ‘d’), até ulteriores deliberações deste Juízo.

De outro
norte
,
indefiro
o pleito de inversão do ônus da prova requerido na exordial, eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo(art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

[...]
.

Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual,
deixo
de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual(art.

5º, LXXVIII, CF).[...]
”

(
ID.
202753480
, na origem).

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é recurso de natureza “
secundum
eventum
litis
”, razão pela qual a análise
deste Colegiado
deve
se
restringir à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não se prestando a reexaminar o mérito da demanda em profundidade ou a enfrentar questões não apreciadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim,
cinge-se a controvérsia recursal
a verificar se, no caso concreto,
encontram-se
presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência indeferida pelo
Juízo

a quo
.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de medida liminar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da providência pleiteada.

Na hipótese em exame,
o

A
gravante sustenta que o contrato de financiamento
(ID.
198120730
, na origem)
contém cláusulas abusivas, em especial pela cobrança de tarifas sem contraprestação, inclusão forçada de seguro e aplicação de juros em patamar superior à média de mercado, afirmando ainda que, por ser idoso e aposentado, depende do veículo para sua subsistência e dignidade, motivo pelo qual o risco de apreensão configuraria dano de difícil reparação.

Contudo, verifica-se que as alegações se apoiam exclusivamente em
parecer técnico unilateral
(
ID.
198120729, na origem), o qual, por sua própria natureza, não se reveste da imparcialidade exigida para a formação de um juízo seguro na fase processual em que se encontra o feito originário.

Isso porque, a produção unilateral de prova técnica, embora admissível como indício, não possui aptidão para infirmar a presunção de validade de cláusulas livremente pactuadas em contrato regularmente celebrado entre as partes.

A propósito, “
O laudo técnico particular, desacompanhado de contraditório, não constitui elemento suficiente para demonstrar a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1014390-04.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
15/06/2025, DJE 15/06/2025)
.

Ademais
, a simples invocação de juros acima da média ou de encargos considerados onerosos não autoriza, de plano, o reconhecimento de abusividade, pois

as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação legal de juros remuneratórios, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
apenas um parâmetro de análise, e não um teto absoluto a ser imposto aos contratos bancários.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, automaticamente, prática abusiva, sendo necessária a análise casuística da contratação, considerando o contexto fático e os elementos específicos do negócio jurídico (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.552.936/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 14/04/2025, DJEN de 25/04/2025).

Destarte,
a simples existência de cláusulas onerosas não torna o contrato abusivo, sendo indispensável a produção de prova pericial ou documental específica, o que, evidentemente, demanda dilação probatória e exame de mérito, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento.

Igualmente descabe falar em afastamento da mora contratual com fundamento apenas na propositura da ação revisional, uma vez que vigora a Súmula 380 do STJ, segundo a qual “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Portanto, a
té que eventual abusividade seja reconhecida por decisão definitiva, subsiste a mora do devedor e, consequentemente, a eficácia da garantia fiduciária.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem reiteradamente afastado a concessão de tutela provisória em hipóteses semelhantes, justamente porque a análise de abusividade contratual não pode ser presumida, exigindo instrução probatória adequada e contraditório.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E IMPEDIMENTO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 380 do STJ, estabelece que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, o que impede o deferimento de medidas que suspendam os efeitos
do inadimplemento contratual
.
A alegação de abusividade nas cláusulas contratuais exige instrução probatória adequada
,
não sendo suficiente
,
em sede de tutela provisória
,
para justificar a suspensão das obrigações contratuais assumidas
. O sistema da alienação fiduciária, disciplinado pela Lei 9.514/97, assegura a proteção da estabilidade do crédito e não admite a suspensão de seus efeitos com base em alegações unilaterais e controvérsias que demandam dilação probatória. A tentativa do devedor de consignar valores que entende devidos, sem respaldo judicial definitivo, não afasta validamente os efeitos da mora contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A
simples propositura de ação revisional de contrato não impede a caracterização da mora do devedor
,
nos termos da Súmula 380 do STJ
.
A alegação de cláusulas abusivas exige cognição exauriente e não justifica
, por si só,
a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do inadimplemento
. [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1029544-62.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
25/09/2025, DJE 25/09/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA, CONSIGNAÇÃO E IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE RECURSAL.
MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA
. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora, sendo necessário demonstrar concretamente a abusividade contratual
(Súmula 380/STJ; Tema 29/STJ). 5.
A alegação de abusividade dos encargos contratuais
,
notadamente da taxa de juros
,
tarifas e seguros contratados
,
é insuficiente em sede de cognição sumária
,
para configurar a probabilidade do direito da autora
. [...] 7. Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: 1.
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ
. 2.
A concessão de tutela de urgência em revisão contratual exige demonstração inequívoca de abusividade
,
o que não se presume da mera alegação de juros superiores à média do mercado
,
sendo imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do art
.
300 do CPC
. [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1026099-36.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
18/09/2025, DJE 18/09/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão da tutela de urgência exige
demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano,
não sendo suficiente a simples alegação de juros acima da média de mercado sem comprovação robusta
. 4. O laudo técnico apresentado pelo agravante não
evidencia
, de forma clara e incontestável, a abusividade das taxas pactuadas em relação às praticadas na época da contratação. 5. A ausência de demonstração de urgência contemporânea e o decurso de tempo considerável entre a contratação e o ajuizamento da ação enfraquecem a alegação de risco de dano irreparável. 6. Segundo entendimento consolidado (Súmula 380/STJ e REsp 1.061.530/RS),
a mera propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a negativação do nome do devedor
. 7. A suspensão dos descontos e da inscrição em cadastros de inadimplência coincide com o próprio mérito da ação, sendo indevida em sede liminar sem demonstração cabal da abusividade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade dos encargos
,
o que não se presume a partir da simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado
. 2.
A propositura da ação revisional
, por si só,
não impede a caracterização da mora nem justifica a suspensão das cobranças ou da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes
." [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1024349-96.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
17/09/2025, DJE 17/09/2025

-
grifo nosso
)
.

Além da ausência de elementos que comprovem a probabilidade do direito, também não se verifica a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

In
casu
, o
A
gravante sustenta que, por ser idoso e aposentado, o veículo financiado constitui seu único meio de transporte e bem indispensável à sua subsistência, de modo que a apreensão configuraria lesão grave à sua dignidade e autonomia, acrescentando, ainda, que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes lhe acarretaria danos irreparáveis à vida financeira e pessoal.

A eventual apreensão temporária do bem não configura dano irreparável, pois, se reconhecida futuramente a abusividade contratual, o agravante poderá ser ressarcido ou ter seus direitos restabelecidos, preservando-se a efetividade da tutela final.

Do
igual
modo, a negativação decorrente da mora contratual configura consequência legítima do inadimplemento e, caso venha a ser declarada a abusividade, poderá ser revertida com a exclusão do registro e eventual reparação.

Portanto
, embora relevantes sob a ótica pessoal do agravante,
essas
circunstâncias não afastam a mora regularmente constituída nem autorizam

a suspensão da garantia fiduciária, sob pena de antecipação indevida dos efeitos da decisão de mérito.

Ressalte-se, ademais, que o perigo de dano hábil a justificar a antecipação da tutela deve ser concreto e imediato, o que não se evidencia na espécie.

Diante desse quadro, constata-se que a decisão
recorrida
não merece reparo
s
, uma vez que corretamente reconheceu a ausência dos requisitos do artigo 300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil, devendo ser mantida integralmente
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON LUIZ GARDIN
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025